Tribunal: TJSP
Processo: 1003697-60.2016.8.26.0322
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material – Omissão configurada – Acórdão que, invertendo os ônus da sucumbência, deixou de se pronunciar sobre a gratuidade de justiça requerida pelo apelado, ora embargante - Falha sanada, sem efeito

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material – Omissão configurada – Acórdão que, invertendo os ônus da sucumbência, deixou de se pronunciar sobre a gratuidade de justiça requerida pelo apelado, ora embargante - Falha sanada, sem efeito modificativo – Requeridos os benefícios da justiça gratuita, em primeiro grau, havendo omissão do d. Magistrado acerca da matéria, presume-se que houve deferimento tácito – Precedentes desta Corte e do c. Superior Tribunal de Justiça a respeito – Exigibilidade do pagamento mento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios pelo embargante que, portanto, fica suspensa, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003697-60.2016.8.26.0322/50000, da Comarca de Lins, em que é embargante LUCAS
DE SOUZA ARCANJO DA SILVA RAMOS, é embargada LÍVIA VITÓRIA AMARAL
RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA) (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003697-60.2016.8.26.0322/50000 -Voto no 00707C
2
Embargos de Declaração – Autos Digitais
Processo no: 100397-60.2016.8.26.0322/50000
Origem: 3a Vara Cível do Foro de Lins
Magistrado(a): Dr(a). Antonio Fernando Bittencourt Leão
Embargante: Lucas de Souza Arcanjo da Silva Ramos
Embargada: L.V.A.R. (menor)
Voto no: 00707C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Artigo 1.022 do Código
de Processo Civil - Cabimento contra decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
ou correção de erro material
Omissão configurada

Acórdão que, invertendo os ônus da sucumbência, deixou
de se pronunciar sobre a gratuidade de justiça requerida
pelo apelado, ora embargante - Falha sanada, sem efeito
modificativo Requeridos os benefícios da justiça gratuita,
em primeiro grau, havendo omissão do d. Magistrado
acerca da matéria, presume-se que houve deferimento
tácito Precedentes desta Corte e do c. Superior Tribunal
de Justiça a respeito Exigibilidade do pagamento mento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
pelo embargante que, portanto, fica suspensa, nos termos
do art. 98 do Código de Processo Civil - EMBARGOS
ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão de fls. 166/170, que deu provimento à apelação interposta
para condenar o réu, ora embargante, ao pagamento de todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003697-60.2016.8.26.0322/50000 -Voto no 00707C
3
benefícios recebidos a título de “auxílio natalidade” e “auxílio pré-
escolar” desde a data da concessão até a data em que passaram a
ser repassados para a representante da menor.
Insurge-se o embargante, aduzindo que a decisão colegiada,
assim como a r. sentença, padece de omissão, na medida em que
não apreciado o seu pedido de deferimento dos benefícios da
gratuidade de justiça formulado em contestação. Menciona que foi
condenado ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários de advogado, os quais devem ter a exigibilidade suspensa,
nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Pede o
acolhimento dos embargos, com correção da falha apontada.
Manifestação da embargada, em contraditório, às fls. 50.
É o relatório.
À luz do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos
de declaração têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização
apenas quando o pronunciamento judicial contiver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
Analisando o acórdão embargado, observo que, de fato, a
omissão apontada está configurada, falha que passo a corrigir.
Deflui dos autos que o embargante requereu o deferimento dos
benefícios da gratuidade de justiça em contestação (fls. 96, item I), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003697-60.2016.8.26.0322/50000 -Voto no 00707C
4
qual veio instruída com documentos acerca da hipossuficiência
financeira alegada (fls. 99/103).
O pleito não foi apreciado em primeiro grau, nem mesmo por
ocasião da r. sentença, a qual, afinal, acabou julgando improcedente o
pedido inicial, estranhamente, com dispensa da embargada ao
pagamento dos ônus da sucumbência.
Reformada a r. sentença na apelação interposta, com
condenação do embargado ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, nada foi dito, mais uma vez,
acerca da gratuidade de justiça que requereu.
De acordo com os precedentes mais recentes do c. Superior
Tribunal de Justiça, se o pedido de gratuidade de justiça deduzido
pela parte não for expressamente apreciado pelo d. Juízo de primeiro
grau, deve ser presumida a concessão tácita, e não o indeferimento
como, em um primeiro momento, pode parecer.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
DESERÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Consoante estabelecido pelo art. 1.022, e seus incisos, do novo Código
de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses
de obscuridade, contradição, omissão ou até mesmo na ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003697-60.2016.8.26.0322/50000 -Voto no 00707C
5
carência de fundamentação válida.
2. No caso dos autos, inexiste qualquer dos vícios tipificados no art. 1.022,
incisos I e II, do Código de Processo Civil, a inquinar a decisão embargada.
3. "A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de
assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento
tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente
preparo". (AgRg nos EAREsp 440.971, Rel. Min. Raul Araújo, Corte
Especial, DJe 17/3/2016).
4. "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência
judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência
de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito"
(AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Relator Ministro Raul Araújo, Corte
Especial, julgado em 4/11/2015, DJe 25/11/2015).
5. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes
de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada
6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. - destacamos - (STJ, AgInt nos
EDcl no REsp 1616527/PR, Rel. Min. Tasso Sanseverino, Terceira Turma,
j. 29.10.2018)
Esse é também o entendimento adotado por esta e. Corte:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUESTÃO FORMULADA EM PRIMEIRO
GRAU, PORÉM NÃO APRECIADA
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO
QUE
IMPLICA
O
DEFERIMENTO
TÁCITO
DO
BENEFÍCIO

ENTENDIMENTO
FIRMADO
PELO
STJ.
AÇÃO
MONITÓRIA

CONTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE E LIMITE DE CRÉDITO -
TAXA DE JUROS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS MATÉRIA
OBJETO DE PRONUNCIAMENTO PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL
SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DO ART. 543-C, DO CPC -
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA AO
CORRENTISTA ACERCA DAS TAXAS PACTUADAS E APLICADAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003697-60.2016.8.26.0322/50000 -Voto no 00707C
6
LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO NAS OPERAÇÕES DA
ESPÉCIE, DIVULGADA PELO BACEN, SALVO SE A COBRADA FOR
MAIS VANTAJOSA AO CONSUMIDOR
CAPITALIZAÇÃO - NÃO
COMPROVADA A PACTUAÇÃO - DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DA
REFERIDA PRÁTICA EM QUALQUER PERIODICIDADE
SENTENÇA
REFORMADA - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE - RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE.
-
destacamos
-
(TJSP;
Apelação
1024343-16.2017.8.26.0562; Relator (a): Paulo Roberto de Santana;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/11/2018; Data de Registro: 26/11/2018)
APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão (Decreto-Lei
no 911/1969), julgada procedente, consolidando a propriedade e a posse
exclusiva do bem caracterizado nos autos em mãos do autor, tornando
definitiva a liminar concedida e afastado o pedido de declaração da
abusividade da capitalização mensal de juros. Recurso da ré. - Justiça
Gratuita. Pedido formulado pela ré, microempresa, na contestação e
não apreciado pelo juízo de primeiro grau, ausente impugnação em
réplica ou em contrarrazões. Deferimento tácito da postulação.
Precedentes
jurisprudenciais.
-
Cerceamento
de
defesa.
Não
configuração. Perícia contábil desnecessária, porquanto se trata de matéria
de direito, inclusive pacificada no C. STJ. - Mérito. Recurso que aborda
matéria atinente à inconstitucionalidade da prisão civil de devedor fiduciário
em garantia nas ações de depósito. Apelante que se insurge contra
questão de mérito que não foi abordada na r. sentença recorrida e não
envolve matéria de ordem pública. Razões recursais dissociadas da
fundamentação da r. sentença. Descumprimento do art. 1.010, inciso II, do
CPC. Impossibilidade de conhecimento do recurso nesse ponto. Sentença
mantida. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE,
DESPROVIDO, com a majoração dos honorários advocatícios em favor do
patrono do autor, de 10% para 12% sobre o valor corrigido da causa, com
base no art. 85, § 11, do CPC/2015, com a ressalva do art. 98, § 3o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003697-60.2016.8.26.0322/50000 -Voto no 00707C
7
mesmo estatuto processual civil em vigor. - destacamos - (TJSP; Apelação
1002855-11.2016.8.26.0539; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador:
35a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Cruz do Rio Pardo - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/11/2018; Data de Registro: 21/11/2018)
Assim, constará do dispositivo do julgado o que segue
(complementação em destaque):
“Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para julgar
procedente a ação, condenando-se o réu a pagar à autora todos os
benefícios recebidos a título de 'auxílio natalidade' e “auxílio pré-
escolar' desde a data da concessão até a data em que passaram a
ser repassados para a representante da menor. Os valores devem ser
acrescidos de correção monetária desde os pagamentos e de juros
desde a citação. Invertida a sucumbência, deverá o réu arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% da condenação, cujo valor será apurado
em liquidação, observada a gratuidade de justiça que lhe foi
tacitamente deferida em primeiro grau.”
Fica o acórdão integralmente mantido quanto ao mais.
Ante o exposto, voto pelo ACOLHIMENTO dos embargos de
declaração, nos termos acima delineados.
RODOLFO PELLIZARI
Relator